Tribunal: TJMT
Processo: 0007605-86.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Visto.
Compulsando os autos se verifica que na sessão de julgamento do dia 2/3/2021 a Câmara, por unanimidade, determinou a retirada do feito do julgamento para aguardar a decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.
Assim sendo, determino o sobrestamento dos autos até a definição do STJ acerca da questão afeta a incidência dos juros compensatórios e o percentual deste nas ações de desapropriação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator